Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-32.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Recursos Inominados: 1003758-32.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrentes: EDIMILSON FREITAS BARBOSA e ESTADO DE SAO PAULO
Recorridos: EDIMILSON FREITAS BARBOSA e ESTADO DE SAO PAULO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO SISBAJUD. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENÇÃO FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação ajuizada pelo Recorrente/Recorrido EDIMILSON FREITAS BARBOSA que pretende reparação moral em razão de bloqueio indevido SISBAJUD realizado pela Recorrente/Recorrido ESTADO DE SAO PAULO nos autos de n.o 1057841-05.2015.826.0100.
2. A atribuição de responsabilidade ao Estado está prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal:
"Art. 37 (...) §6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." .
3. Como se depreende do texto acima transcrito, a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público e, em razão do risco administrativo, retirou dos requisitos para configuração da responsabilidade civil a comprovação do dolo ou culpa, sendo esta necessária somente para eventual exercício do direito de regresso contra o agente responsável. Assim, para a pretendida reparação, há necessidade de coexistência dos seguintes requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil do requerido: a) ocorrência do fato ou evento danoso; b) dano e, c) nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido.
4. Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, não limitou a natureza da ação estatal capaz de gerar a responsabilização do Estado, se decorrente de ato lícito ou ilícito. Desse modo, o dever de indenizar surge toda vez que um agente estatal, nesta qualidade, causar dano à terceiro.
5. Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há que se falar na ilicitude ou não do ato estatal, cuja discussão é oriunda da responsabilidade fundada na culpa.
6. Dessa forma, os danos experimentados oriundos da atividade administrativa devem ser indenizados pelo Estado, seja em decorrência de atos ilícitos, seja pela prática de atos lícitos.
7. Posto isso, passa-se a investigar se estão presentes os pressupostos necessários para a reparação civil, sendo que a ausência de qualquer um deles impede o julgamento de procedência do pedido.
8. O evento danoso resta comprovado, considerando que no processo - autos no 1057841-05.2015.826.0100 - de Execução por quantia certa movida pelo BANCO DAYCOVAL S/A (exequente) contra AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME (executado), onde o Recorrente/Recorrido EDIMILSON FREITAS BARBOSA apenas peticionou no intuito de ser admitido como terceiro interessado, haja vista que adquiriu veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, Placa: QBQ9777, RENAVAN: 01028654623, e o mesmo constava com restrição RENAJUD promovida por aquele juízo.
9. Entretanto, por erro judicial, o juízo determinou o bloqueio SISBAJUD além do RENAJUD, ou seja, tornaram-se indisponíveis os ativos, aplicações financeiras em nome do Recorrente/Recorrido EDIMILSON FREITAS BARBOSA.
10. O dano também se encontra presente, pois é inegável que a indevida penhora de bem geraram transtornos que não podem ser considerados como corriqueiros ou meros aborrecimentos do dia-a-dia.
11. Por fim, o nexo de causalidade é evidente, pois os atos ilícitos decorreram de equívocos oriundos da falta de diligência do Estado no bojo autos no 1057841-05.2015.826.0100 que tramita no ESTADO Recorrente/Recorrido.
12. Existindo o necessário nexo de causalidade entre a conduta do Estado - penhora indevida-, por intermédido dos seus agentes e o resultado lesivo, impõe-se o dever de indenizar os danos morais causados.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do no artigo 240 do Código de Processo Civil.
16. Sentença parcialmente reformada.
17. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003758-32.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMILSON FREITAS BARBOSA - CPF: 065.807.236-61 (RECORRENTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA VENDRAMINI SEGURA - CPF: 220.003.958-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022